Tribunal: TJMT
Processo: 1045057-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045057-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), RGR CENTRAL DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.869.581/0001-17 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE CONTRATO LICITATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA CDA. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Juara, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava nulidade da certidão de dívida ativa, ausência de liquidez e certeza do título, cerceamento de defesa no processo administrativo e abusividade de multa e encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se, na hipótese, a exceção de pré-executividade é via adequada para análise de nulidades do processo administrativo e revisão de multa aplicada; (ii) estabelecer se a certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais de liquidez e certeza; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na constituição do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, restrita à análise de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, não admitindo dilação probatória nem substituindo os embargos à execução.

4.

As alegações relativas à nulidade do processo administrativo, à ausência de notificação válida e à abusividade da multa demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório e da
adequação da instrução procedimental,
incompatível com a via eleita.

5.

A certidão de dívida ativa contém os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, incluindo identificação do devedor, origem e natureza da dívida, fundamento legal, valor discriminado e forma de cálculo dos encargos.

6.

A indicação dos elementos do procedimento administrativo, ainda que sem menção expressa ao número em todos os termos alegados, é suficiente para identificar a origem do crédito e viabilizar o exercício da defesa.

7.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova inequívoca.

8.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois a decisão administrativa foi regularmente publicada e comunicada, inclusive por meio eletrônico, inexistindo demonstração aparente de prejuízo concreto.

9.

A
multa aplicada encontra respaldo no instrumento convocatório e na legislação de regência, incidindo sobre o valor da proposta vencedora em percentual previamente estipulado, não sendo possível, na via estreita da exceção de pré-executividade, aferir sua eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório, por demandar análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não admite discussão de matérias que demandem dilação probatória ou análise aprofundada de processo administrativo.

2.

A certidão de dívida ativa regularmente constituída, com observância dos requisitos legais, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

3.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, não se configurando por meras afirmações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 783 e 784, IX; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Lei no 8.666/93, art. 86, II; Lei no 9.784/1999, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 971090/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmula 393; TJMT, AI no 1037211-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, AI no 1036985-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RGR Central de Agronegócios Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002769-87.2024.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a certidão de dívida ativa que embasa a cobrança não indica de forma clara a origem, a natureza e o fundamento do crédito tributário, tampouco individualiza o débito ou especifica o fato gerador, o termo inicial, a data de lançamento ou a constituição do crédito, comprometendo a liquidez e certeza do título executivo.

Assinala que a CDA não atende aos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto à indicação do processo administrativo que originou o crédito, circunstância que, segundo afirma, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa e acarreta a nulidade do título.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi previamente notificada para acompanhar o processo administrativo que culminou na constituição do crédito tributário, tendo sido cientificada apenas após a imposição da multa, sem indicação de prazo para impugnação, o que teria inviabilizado a apresentação de defesa administrativa.

Aduz, ainda, a ausência de liquidez e certeza do título executivo, afirmando que os valores exigidos são excessivos e que não há elementos suficientes para aferir o montante efetivamente devido, razão pela qual requer a exibição do processo administrativo que ensejou a inscrição em dívida ativa, a fim de possibilitar a verificação do débito.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de multa e juros, ao argumento de que os valores são abusivos e desproporcionais, configurando acréscimo exorbitante ao débito original e assumindo caráter confiscatório, razão pela qual requer a nulidade ou exclusão dessas parcelas, ou, subsidiariamente, a fixação de valores razoáveis com aplicação apenas de juros legais.

Com essas razões, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento da execução poderá resultar em atos de constrição e expropriação de bens, causando dano de difícil reparação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo que lhe deu origem, com a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios

a ser arbitrado em 20% sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade da multa e dos juros exigidos.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 336691398).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contraminuta ao recurso (id. 351591870).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a Agravante se
insurge contra decisão prolatada pelo
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002769-87.2024.8.11.0018, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Juara propôs Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica RGR Central de Agronegócios Ltda., visando à cobrança do valor de R$ 53.960,24 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), decorrente de multa administrativa aplicada em razão de infração contratual, constituída no âmbito do Processo Administrativo FC/2024 n. 003/2024, relacionado à Ata de Registro de Preços n. 098/2023, oriunda do Pregão n. 092/2023, conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa n. 5/2024.

Devidamente citada, a Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo que embasa a execução fiscal.

Alegou o cabimento da via eleita para o reconhecimento de matérias de ordem pública, independentemente de garantia do Juízo, por se tratar de vícios que não demandam dilação probatória.

Defendeu a inépcia da petição inicial e da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que não há indicação clara da origem, natureza e fundamento do crédito, tampouco a devida individualização do débito, em afronta aos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais.

Afirmou que a CDA não contém a indicação do processo administrativo que ensejou a constituição do crédito, circunstância que comprometeria a liquidez e certeza do título executivo.

Arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que não foi previamente notificada para acompanhar o processo administrativo, tendo sido cientificada apenas após a aplicação da penalidade, sem a indicação de prazo para impugnação.

Ressaltou, ainda, a ausência de liquidez e certeza do título, ao argumento de que os valores exigidos seriam excessivos, requerendo a exibição do processo administrativo para aferição do montante devido, bem como a nulidade ou exclusão da multa, juros e correção monetária, por reputá-los abusivos e de caráter confiscatório.

Ao apreciar o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, a questão trazida à apreciação refere-se à suposta nulidade decorrente da inexistência ou falta de acesso ao procedimento administrativo e da falta de indicação expressa dos fundamentos legais que embasam o título.

Pois bem. Passo à análise das teses arguidas individualmente.

1. Da nulidade da CDA.

A tese de nulidade do Excipiente não prospera. Vejamos.

A CDA deverá conter, segundo o art. 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, os mesmos elementos do Termo de Inscrição da Dívida Ativa, cujos requisitos se encontram tanto na LEF, quanto no CTN (art. 202):

Art. 2o

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

(...)

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse sentido, conforme salientado pelo Ministro Luiz Fux (AgRg no REsp971090/PR),

"os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias". (destaquei).

Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, inc. IX, do CPC, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a Execução Fiscal.

Portanto, para que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem vícios. Ainda, nos termos do art. 783, CPC, a

"execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".

Em outras palavras, o "título estará perfeito, para fins executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de realizar o quantum devido." (Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.).

“Dada a relevância da inscrição pelo seu efeito de criar título líquido e certo para a Fazenda demandar, em ação executiva (executivo fiscal), que se inicia pela penhora dos bens do devedor, por mandado do juiz, o CTN, no art. 202, como já o fizera o art. 2o do Dec.-lei 960/38, menciona expressamente os requisitos formais e essenciais à validade do procedimento e da certidão de seu conteúdo, sob a sanção de nulidade cominada no art. 203” (ob. cit., infra, p. 1.488)." (Freitas, 2020).

Assim, ao lado do direito do credor (utilização do processo executivo para busca de prestação do devedor), aquele que é cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico gerador da dívida e os parâmetros utilizados para apuração de seu valor total.

Dessa forma, "o controle da legalidade, para fins de inscrição, implica na verificação da liquidez da dívida (se está certa em relação ao seu quantum, se os cálculos estão corretos, se houve pagamento parcial e assim por diante), bem como de sua certeza (origem, natureza, fundamentação legal, identidade do devedor, se o prazo de decadência foi observado, se a dívida não está sendo discutida etc.), mencionando, expressamente, a norma em comento, os requisitos formais e essenciais à validade do procedimento de inscrição e da certidão de seu conteúdo, sob a sanção de nulidade cominada no art. 203." (Freitas, 2020[2]).

Analisando os autos, notadamente a Certidão de Dívida Ativa que a embasou (Id. 172754558, CDA n. 5/2024), verifica-se que contém qualificação completa da devedora (nome, CNPJ, endereço); especificação da natureza da dívida ("MULTAS/INFRAÇÃO"); fundamentação jurídica (cláusula 10.3, IV do contrato administrativo; art. 86, II da Lei no 8.666/93; Lei Municipal no 1.231/2018); valor atualizado do débito, com discriminação de principal, juros e correção monetária; forma de cálculo dos encargos e data de vencimento bem como o número do termo de inscrição e data de emissão.

Logo, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos exigidos.

Com efeito, a Excipiente não trouxe qualquer prova concreta de vício formal ou material que possa infirmar tal presunção.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa no 5/2024foi regularmente emitida e preenche todos os requisitos legais exigidos pelos arts. 2o, §5o da Lei no 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional motivo pelo qual, rejeito a alegação de nulidade.

2. Do Alegado Cerceamento de Defesa no procedimento administrativo.

A excipiente alega que não teve oportunidade de apresentar defesa no curso do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade contratual, afirmando, assim, a nulidade do processo administrativo por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não se sustenta, nem fática, nem juridicamente, ante a regularidade formal do trâmite administrativo, demonstrada nos autos da execução fiscal, especialmente pela cópia do procedimento administrativo juntada pela própria defesa.

Extrai-se da referida cópia do procedimento que todas as decisões administrativas pertinentes à sanção aplicada foram devidamente fundamentadas e publicadas no Diário Oficial eletrônico, o que é meio legal e eficaz de comunicação dos atos administrativos, conforme estabelecido no art. 26 da Lei no 9.784/1999.

[...]

Se não bastasse, o teor das decisões administrativas foram levadas ao conhecimento da Excipiente/Devedora por email que informou nos autos do procedimento licitatório que se sagrou vencedora.

No caso, a penalidade aplicada decorre do descumprimento de cláusula contratual, situação que está plenamente documentada e que originou a instauração de procedimento administrativo próprio.

Embora alegue desconhecimento, a excipiente teve acesso às informações, pois a decisão administrativa foi publicada oficialmente, o que satisfaz os requisitos legais e constitucionais de publicidade e de ciência do ato.

No caso dos autos, a excipiente não apresenta qualquer elemento que comprove prejuízo concreto em decorrência da forma de ciência do ato administrativo. Tampouco impugnou administrativamente a penalidade ou buscou esclarecer eventuais dúvidas, limitando-se a alegar genericamente ausência de contraditório, o que não é suficiente para desconstituir um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade.

Assim, não se verifica nulidade no processo administrativo que fundamentara a inscrição em dívida ativa, tampouco cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, não havendo razão jurídica que justifique a declaração de nulidade do título executivo.

Por todo o exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade interposta por RGR Central de Agronegócios Ltda., mantendo-se hígida a Certidão de Dívida Ativa n.o 5/2024, devendo prosseguir a execução fiscal.

Diante da rejeição, deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da iterativa Jurisprudência do STJ.

Intime-se o Município de Juara para que requeira o que entender de direito.
”
(id. 198994654).

Contra essa decisão,
RGR Central de Agronegócios Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Trata-se de instrumento processual que não se presta a substituir os embargos à execução, os quais constituem a via adequada para o exercício do contraditório pleno, com possibilidade de produção de provas e aprofundamento da cognição judicial.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que a insurgência da Agravante extrapola os estreitos limites cognitivos próprios da exceção de pré-executividade, na medida em que as teses deduzidas demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, notadamente no que concerne à regularidade do procedimento administrativo que deu origem à penalidade aplicada.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa no âmbito administrativo, não se verifica, de plano, a existência de vício apto a macular a constituição do crédito. Ao revés, os documentos acostados evidenciam que a empresa Agravante participou do procedimento licitatório, sagrando-se vencedora do Pregão Presencial n. 092/2023, cujo objeto consistia na prestação de serviços de transporte escolar rural, e, posteriormente, comunicou ao Município sua desistência em firmar o contrato, sob a justificativa de inviabilidade econômica da proposta apresentada.

Diante dessa recusa, foi instaurado o Processo Administrativo FC/2024 n. 003/2024, no qual sobreveio decisão administrativa aplicando penalidade à empresa.

Consta dos autos que a referida decisão foi devidamente encaminhada à Agravante, inclusive por meio eletrônico, ao endereço por ela própria indicado no procedimento licitatório, acompanhada da respectiva guia de multa, circunstância que evidencia a ciência inequívoca do ato administrativo.

Ademais, verifica-se que a empresa apresentou
Carta de Defesa
, ainda que posteriormente à prolação da decisão sancionatória, na qual requereu a nulidade da penalidade aplicada, invocando fundamentos relacionados à inviabilidade econômica do contrato, à inexperiência em certames licitatórios e à alegada incapacidade financeira para arcar com o encargo. Manifestação foi apreciada pela autoridade competente, que, ao reconhecer sua intempestividade, manteve a penalidade imposta.

Nesse contexto, não se evidencia a ocorrência de violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco demonstração de prejuízo concreto decorrente da forma de condução do procedimento administrativo. A mera alegação genérica de nulidade, desacompanhada de prova inequívoca, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Importa destacar que a pretensão da Agravante, no sentido de ver reconhecida a nulidade do processo administrativo, demandaria o reexame de circunstâncias fáticas, como a regularidade das comunicações, a tempestividade das manifestações e a adequação da instrução procedimental, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. CDA ORIUNDA DE MULTA ADMINISTRATIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1047804-35.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta nulidades no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR n. 382358/2016), origem da CDA executada, sob os fundamentos de intimação inválida, portaria inaugural genérica, ausência de motivação quanto à dosimetria da pena e aplicação retroativa da Lei n. 12.846/2013, pleiteando a nulidade da certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para a discussão de supostas nulidades no PAR, tais como ausência de intimação pessoal válida e genericidade da portaria inaugural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via processual excepcional, restrita à discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano e não dependentes de dilação probatória.

4. As nulidades apontadas pela agravante exigem exame aprofundado de provas documentais, atos administrativos e atuação da defesa técnica, o que excede os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

5. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, e não foi apresentada prova inequívoca capaz de infirmar essa presunção.

6. A ausência de juntada integral do processo administrativo impede o controle judicial sobre a legalidade do crédito, reforçando a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória ou análise aprofundada de processo administrativo.

2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída e baseada em processo administrativo válido goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por meras alegações genéricas de nulidade.

3. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substitutivo dos embargos à execução, sob pena de esvaziamento do devido processo legal e da exigência de garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 783 e 803, I; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/80, arts. 2o e 3o; Lei no 12.846/2013.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado. (N.U 1037211-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo excesso na correção monetária, mas rejeitando alegações de nulidade da citação e de ausência de notificação administrativa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de notificação no processo administrativo poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a citação postal recebida por terceiro é suficiente para a validade do ato.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de produção de provas, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de ausência de notificação administrativa válida exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de pré-executividade.

5. A citação postal recebida por terceiro, no endereço do devedor, é considerada válida pela jurisprudência consolidada, atingindo a finalidade do ato. Ainda, eventual vício seria suprido pelo comparecimento espontâneo do executado (CPC, art. 239, §1o).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução; 2. A citação postal recebida por terceiro no endereço do executado é válida quando atingida a finalidade do ato, sendo eventual vício sanado pelo comparecimento espontâneo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 19.12.2024.

(N.U 1036985-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

No que concerne à higidez da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que o título executivo atende aos requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, contendo a qualificação da devedora, a natureza da dívida, o fundamento legal e contratual da penalidade, a discriminação do valor originário, dos encargos incidentes e a forma de cálculo, bem como elementos suficientes à identificação da origem do crédito.

A alegação de nulidade fundada na ausência de indicação expressa do número do processo administrativo não se sustenta, porquanto a CDA descreve de forma adequada o fato constitutivo da obrigação, indicando a decisão administrativa que aplicou a penalidade, a Ata de Registro de Preços n. 098/2023 e o Pregão n. 092/2023, elementos que permitem a perfeita identificação do procedimento que originou o crédito, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa. Confira-se:

Cumpre assinalar, ainda, que a penalidade em questão não possui natureza tributária, mas decorre de multa contratual aplicada em razão do inadimplemento de obrigação assumida em procedimento licitatório.

Nesse cenário, não se exige a presença de elementos típicos do direito tributário material, como fato gerador ou lançamento, bastando a adequada descrição do fato constitutivo da sanção, o que se verifica no caso em análise.

No tocante à insurgência relativa à multa e aos encargos incidentes, também não se constata ilegalidade manifesta passível de reconhecimento imediato.

A multa aplicada encontra respaldo no instrumento convocatório e na legislação de regência, incidindo sobre o valor da proposta vencedora em percentual previamente estipulado, não sendo possível, na via estreita da exceção de pré-executividade, aferir sua eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório, por demandar análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto.

Ora, não é dado ao Executado, por meio de incidente processual, pretender a revisão ampla do processo administrativo, com exame minucioso de sua regularidade, sob pena de esvaziamento da via própria dos embargos à execução, que pressupõe a garantia do Juízo e admite a instauração de contraditório pleno.

Diante desse panorama, não se vislumbra ilegalidade ou nulidade evidente apta a justificar a reforma da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Portanto, à luz dessas considerações, a pretensão recursal não merece acolhimento, impondo-se a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que reconheceu a higidez do título executivo e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RGR Central de Agronegócios Ltda., para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026